Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando contradição no arbitramento dos honorários advocatícios, devido à divergência entre o percentual numérico (20%) e sua descrição por extenso (dez por cento).
2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
3. De fato, o acórdão condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em “20% (dez por cento) do valor da condenação”. Evidente, portanto, o erro material do acórdão que deverá ser corrigido.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para fixar os honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.